Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À MORADIA. PROGRAMA HABITACIONAL RIACHO FUNDO II – ETAPA 4. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO E HABILITAÇÀO DE CADASTRO. MERA EXPECTATIVA DE DIRIETO À CONTEMPLAÇÀO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A relação jurídica existente entre associação e associados, em regra, não configura relação de consumo, salvo quando a entidade atua como a própria fornecedora de bens ou serviços, hipótese não verificada nos autos.

2. A inscrição em programa habitacional e a habilitação dos cadastros pela CODHAB geram apenas expectativa de direito à contemplação e aquisição de uma unidade imobiliária, uma vez que são apenas etapas do programa para a aquisição do bem imóvel.

3. É vedado ao Poder Judiciário incursionar sobre o mérito do ato administrativo discricionário, ficando o seu exame adstrito aos aspectos legais daqueles.

4. Resta descaracterizada a apontada litigância de má-fé, se a conduta dos autores não se adequa a nenhuma das situações previstas no art. 80 do CPC.

5. Recurso não provido.